Tribunal: STF
Processo: ARE 1434985
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - DNIT - FAUTE DU SERVICE: BURACO SOBRE A PISTA DE ROLAMENTO - ACIDENTE COM ABALROAMENTO GRAVE QUE OCASIONOU DANOS NO VEÍCULO DO AUTOR - NEGLIGÊNCIA COMPROVADA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO DO DNIT DESPROVIDA.



    1. A ocorrência do acidente é incontroversa: o veículo "Gol", de propriedade do autor e conduzido por ele, acidentou-se na Rodovia BR-251, nas proximidades do km 383, região em que a pista encontrava-se esburacada. Ao tentar desviar dos buracos, o autor perdeu o controle do veículo, vindo a colidir com um caminhão que vinha no sentido oposto. Prova documental e testemunhal a favor do autor.



    2. O caso concreto evidencia que o acidente automobilístico decorreu da negligência do DNIT ("faute du service"), pois, ciente da existência de buracos na pista de arrolamento e de acostamento, não efetuou os reparos: comprovadas a omissão da autarquia, evento lesivo e nexo de causalidade. Obrigação de indenizar presente.



    3. A r. sentença condenou o DNIT ao pagamento do valor integral do veículo, considerando as avarias de grande monta, e a ausência de seguro. Desta forma, corretamente fixou os danos materiais em R$ 9.000,00 (nove mil reais), os quais devem ser mantidos.



    4. O dano moral é manifesto: com o abalroamento a vítima correu o risco de perder sua vida ou ser gravemente ferida, além do desconforto de vários dias sem o veículo. Por juízo de equidade e ponderação, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) remunera adequadamente o caso concreto, em que do acidente não decorreu morte ou enfermidade. Precedente desta Corte.



    5. Quanto aos danos estéticos, no entanto, entendo que a r. sentença deve ser mantida, uma vez que o ferimento foi leve e gerou apenas uma pequena cicatriz próxima à sobrancelha, consoante foto acostada às fls. 31, praticamente imperceptível a olho nu.



    6. A respeito dos juros moratórios, estes devem incidir a partir do evento danoso, a teor da Súmula 54, do STJ. No entanto, no caso dos danos materiais, a r. sentença fixou-os a partir da citação e não houve recurso do autor a respeito da questão. Desta forma, tendo em vista a proibição da "reformatio in pejus", mantenho os juros de mora fixados pela r. sentença



    7. A correção monetária, nos termos da r. sentença, incide desde o reembolso, no caso dos danos materiais e, a partir do arbitramento, a teor da Súmula n.º 362, do STJ, no caso dos danos morais, e deve ser calculada com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    8. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o artigo 5º, da Lei Federal nº 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1ºF da Lei Federal nº 9.494/97, quanto à atualização monetária



    9. Portanto, a regra do artigo 1º-F, da Lei Federal nº 9.494/97 que vinculava o índice oficial da caderneta de poupança ao critério de correção monetária, não mais tem eficácia. O DNIT ainda tem a seu favor a previsão do referido artigo quanto à aplicação dos juros de mora, ou seja, 0,5% ao mês.



    10. Deve-se observar, desta forma, quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora, os recentes julgamentos do Pleno do Supremo Tribunal Federal (RE n.º 870.947) e da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regime de repercussão geral (Resp n.º 1.495.146/MG).



    11. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do DNIT improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º e 144, II, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente